Tribunal: TJMT
Processo: 1051976-43.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O dano moral pode ser excepcionalmente configurado sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, que ocorre quando o consumidor é forçado a desviar seu tempo e energia de atividades essenciais para resolver problemas causados pelo fornecedor. No entanto, para que essa teoria seja aplicada, é necessário que haja comprovação clara do dano sofrido pelo consumidor. No presente caso, não há elementos que indiquem a ocorrência de tal desvio. 2- O fato não ultrapassa de mero dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte autora. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051976-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.620.011-09 (RECORRENTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), POLIMAX BRASIL COBERTURAS E REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.403.883/0001-08 (RECORRIDO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), F. L. S. MENEZES - EPP - CNPJ: 17.528.339/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024